Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738701-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ALEX JOSE GUEDES AGRAVADO: ALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, ALDO RODRIGUES PEREIRA, ANTONINA DE MELO RODRIGUES, SUELEM RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ GUEDES, com pedido de efeito suspensivo, contra as decisões de ID 106457637 e 109517677 (autos originais) proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor dos agravados. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença para liquidação de débito decorrente de ação de cobrança. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) a decisão de ID 106457637, fixou a data de 20/07/20, ao invés de 20/06/20, para pagamento do aluguel reajustado; 2) não se justifica a recusa de corrigir o débito até a data do depósito judicial, com uso do índice IGPM/FGV, divulgado para o mês de julho/2021; 3) a decisão de ID 109517677 equivocadamente fixou prazo para o pagamento voluntário da diferença apurada pela contadoria judicial de R$ 10.634,33; 4) é cabível o acréscimo da multa e dos honorários previstos no § 2o, do art. 523 do Código de Processo Civil – CPC; 5) não existe empecilho para a coexistência da execução da sentença na parte relativa aos honorários em conjunto com a da condenação principal; e, 6) o juízo a quo de recusou a deferir o pedido de levantamento da parcela incontroversa objeto de depósito de ID 98833683. Requer o efeito suspensivo, bem como seja determinado o levantamento do valor incontroverso e depositado pelos agravados. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que as decisões agravadas sejam reformadas nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 31221048/31221049). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, com relação à decisão proferida pelo juízo a quo de ID 109517677, foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço em parte do recurso. A decisão de ID 106457637 foi publicada em 25/10/2021 (ID 106636982, autos originais). Na sequência, a decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos na origem foi publicada no dia 8/11/2021 (ID 107825986, autos originais). Portanto, o prazo final para a interposição de eventual agravo de instrumento deu-se em 30/11/2021. O presente recurso fora interposto em 3/12/2021. Nessa linha, não conheço das razões recursais afetas à decisão de ID 106457637. Conheço tão somente de parte do recurso relacionada à decisão de ID 109517677, cuja tempestividade para interposição do presente agravo de instrumento restou observada. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Ora, a decisão agravada (ID 109517677), ao homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, abriu prazo para os executados, ora agravados, adimplirem com a quantia remanescente apurada, pelo o que a suspensão de seus efeitos retardaria eventual pagamento em prejuízo do próprio agravante. Além disso, o valor apontado pelo agravante como de referência para o levantamento da quantia incontroversa (R$ 10.634,33) difere do depósito judicial realizado pelos agravados (R$ 38.424,27), pelo o que a sua análise será postergada para o julgamento de mérito do recurso, após o transcurso das contrarrazões. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Fica a análise do pedido de levantamento da quantia incontroversa postergada para o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator